Tribunal: STF
Processo: RHC 61138
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
- Habeas corpus. Competência.
- É militar o crime de lesão corporal decorrente de tiro emanado de
arma de propriedade militar e que teria sido dado por policial
militar em diligência de captura. Competente, portanto, para
processá-lo e julgá-lo e a Justiça Militar Estadual.
- Com relação ao crime de abuso de autoridade (letra "i" do artigo 3º
da Lei 4898/65), há excesso de capitulação por parte do Ministério
Público junto à Justiça Estadual comum.
Recurso ordinário a que se da provimento.